Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERAS CONJECTURAS. ORDEM DENEGADA.
1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção da paciente.
2. Meras conjecturas, em virtude de apreensão de substâncias entorpecentes, sem prisão em flagrante, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo.
3. ORDEM DENEGADA.